Tribunal: STF
Processo: HC 207216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.823.552/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente James Felipe dos Santos Barbosa foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, juntamente com o corréu Matheus Guilherme Reis, preparava e guardava, para entrega a consumo de terceiros, duas porções de cocaína, pesando 104,26g, além de um tablete de maconha, pesando 40,99g, e uma porção de haxixe, pesando 55,03g.
    Interpostos recursos de apelação, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para: "(i) reduzir a fração eleita para a majoração da pena-base do increpado James para 1/5; (ii) reconhecer os maus antecedentes do sentenciado Matheus, sem reflexo na reprimenda básica; (iii) afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos para ambos, (iv) redimensionando as sanções finais do acusado Matheus para 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa, e do sentenciado James para 6 anos de reclusão e 600 diárias de multa". 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Presidente. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. MÉRITO. AGRAVO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 
    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
    2. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.
    3. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
    4. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa requer "seja reaplicada a redução do pleito da causa de diminuição de pena prevista no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 em patamar máximo de 2/3.". Subsidiariamente, requer, "em sendo aplicado a redução, seja considerado para fins de conversão de privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme preenchido os requisitos do artigo 44, incisos II e III, tendo em vista ser primário, bem como não ter realizado a conduta sob violência ou grave ameaça à pessoa; sendo aplicação totalmente constitucional, independente da natureza do crime ser hediondo ou equiparado, conforme entendimento jurisprudencial.".
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o acórdão impugnado limitou-se a enfrentar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, além de não haver qualquer ilegalidade na referida decisão, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Se não bastasse isso, destaco que os pedidos ventilados neste writ já foram enfrentados quando da recente apreciação do RHC 205.912/SP, no qual se impugnou acórdão proferido pelo STJ nos autos do HC 598.738/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 2/9/2021) neguei provimento ao Recurso Ordinário, rechaçando os pedidos nele formulados. Eis a minha decisão: 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    No caso, o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, porquanto a Corte estadual verificou a impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamentando o afastamento da minorante em evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que adotar conclusão diversa demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios, providência que é incabível nesta via estreita.
    (…)
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, o exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por entender que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, em razão da quantidade e diversidade de droga apreendida - duas porções de cocaína, pesando 104,26g, além de um tablete de maconha, pesando 40,99g e uma porção de haxixe, pesando 55,03g, ainda, em razão de "evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que adotar conclusão diversa demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios, providência que é incabível nesta via estreita.".
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Adiante, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há que se falar em abrandamento para o regime inicial semiaberto, haja vista que "a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, circunstância que, aliada à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a fixação do regime mais rigoroso do que a reprimenda imposta autoriza, nos termos do art. 33, §3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.".
    Logo, o regime prisional do recorrente está estabelecido de maneira proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, muito menos possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade de pena imposta (art. 44, I, do Código Penal).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    A decisão acima transitou em julgado no dia 28/9/2021, o que reforça, ainda mais, o indeferimento do writ.
    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente